Tribunal: TJSP
Processo: 2041767-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – Alegação de composse e litisconsórcio necessário – Não cabimento – Ausência de demonstração de conexão entre as ocupações – RECONVENÇÃO – Intempestividade – Configuração – Indeferimento – Necessidade – Decisão mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.